Tribunal: STF
Processo: AI 502150
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Protocolo de
 interposição da petição de recurso extraordinário ilegível.
Aplicação da Súmula 288/STF. Precedentes. 3. Responsabilidade da
parte pela correta formação do instrumento. Precedentes. 4. Não
ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade,
do devido processo legal e da ampla defesa. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento